Tribunal: TJES
Processo: 5009322-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009322-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTTOR GONCALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009322-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTTOR GONÇALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
302
/202
2
. INDULTO NATALINO
NÃO
CONCEDIDO
.
NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A fim de cumprir os ideais de uniformização e integridade da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da segurança jurídica, acolhe-se a orientação emanada do órgão de uniformização do c. Superior Tribunal de Justiça:
“
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”
(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

2. No presente caso, à luz da orientação jurisprudencial anteriormente exposta, e, considerando que não houve cumprimento integral da pena do crime impeditivo, conclui-se pela impossibilidade de concessão do indulto pretendido, do que se extrai o acerto da r. Decisão.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009322-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTTOR GONÇALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTTOR GONÇALVES DE SOUZA
em face da r. Decisão (Id. 9026589), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Penal n° 0018699-56.2013.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ante o não preenchimento dos requisitos temporais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, questiona-se a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos” (praticados no mesmo contexto).

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo recebido sucessivas alterações de entendimento nos tribunais superiores – que, em nome do ideal de uniformização, foram acolhidas por esta eg. Câmara Criminal.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça dobrou-se ao entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do c. Supremo Tribunal Federal (SL 1698 MC-Ref), retomando seu posicionamento originário, nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

[...]. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da
segurança jurídica
, tenho por bem curvar-me ao mais recente entendimento dos tribunais superiores – do qual já compartilhava originariamente – no sentido de que
“
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”
.

No presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1)
0000492-28.2021.8.08.0011
– 13a11m00d – Art. 121, § 1°, do Código Penal, e Art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03;

2)
0004009-80.2017.8.08.0011
– 04a00m00d – Art. 148, § 2°, do Código Penal;

3
)
0006409-09.2013.8.08.0011
- 03a03m03d – Art. 16, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03; e

4)
0006236-82.2013.8.08.0011
– 06a00m00d – Art. 157, § 2°, do Código Penal
(PENA CUMPRIDA).

Observa-se que, à luz do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022,
a
condenação
do

item
01
(art. 14,

caput,
da Lei n° 10.826/03
)
é
crime
não impeditivo
e que
a s condenaç ões do s ite ns
01
(
Art.
121, § 1°, do Código Penal
), 02 e 03

são
crime
s
impeditivo
s
.

Diante desse cenário, considerando que no marco temporal do Decreto nº 11.302/2022 (25/12/2022) não havia cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, conclui-se pela
impossibilidade de concessão do indulto pretendido,
do que se extrai o
acerto da r. Decisão,
que
, portanto,
não
merece reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)